Tribunal: STF
Processo: HC 197380
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Douglas Darc da Silva contra decisão proferia pelos Ministros integrantes do Superior Tribunal Militar que não proveram a Apelação 7000508-33.2020.00.0000 (documento eletrônico 17).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[é] incompetente a Justiça Militar da União porque o fato ocorreu na agência do banco do brasil em Jataí\GO e dentro dos interesses privados dos envolvidos, tendo como consequente, o encaminhamento do feito ao Juiz natural, à Justiça comum; se mantido o processo na especializada JMU, porque não se tem provas, nem no mínimo suficiente, para comprovar a autoria, ao que deve ser aplicado o art. 439, e, só CPPM, porque o que se apresenta nos autos não dão ‘juízo de certeza’; avançado, a desclassificação delitiva com fulcro no art. 240, § 1º, CPM, para fazer incidir as sanções de natureza disciplinar, observando a aplicação do ‘princípio da proporcionalidade’; em mantendo a condenação, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3, diante do valor da res furtiva” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer:
    “01. - a cassação do Acórdão do STM, de 29/10/2020. para, em pedido inicial, reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União porque o fato narrado na Denúncia e devidamente contextualizado nos autos do processo está a dizer que o acontecimento é de ordem privada, esfera particular dos envolvidos, determinando-se o encaminhamento ao Juiz natural, a Justiça estadual em Jataí/GO a devidamente competente para apreciar e julgar; em mantido na JMU, que seja reformada a Sentença determinando-se absolvição porque o Ministério Público Militar não produziu provas suficientes, ao que deve ser aplicado art. 439, 'e', do CPPM, porque não se tem 'juízo de certeza' sobre a suposta autoria; em superado o pedido inicial, quer se a desclassificação do delito para as sanções de natureza disciplinar, conforme previsão expressa do art. 240, §1°, do CPM, fazendo-se incidir o constitucional princípio da proporcionalidade; e, se mantida a condenação, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3, porque devidamente provado nos autos o pequeno valor da res furtiva;
    02. - caso a ordem pleiteada não seja concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, quer -se:
    02.a. - a concessão da liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e,
    01.a. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e,
    02. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União - DPU - que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento tendo em conta os interesses em realizar sustentação oral” (pág. 23 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar” (HC 135.019/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). Confira-se:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 125.326/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A pretensão de modificar a competência da Justiça Militar mediante a desclassificação do tipo penal e a investigação das circunstâncias em que o delito teria sido cometido demandaria análise de matérias não enfrentadas pelo ato impugnado, assim como o reexame dos elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.175-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, trecho da decisão combatida:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO POR IMAGENS. CIRCUITO DE CFTV. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. § 1º DO ARTIGO 240 DO CPM. VALOR DA RES FURTIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. 
    O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. 
    As ações desenvolvidas pelo Acusado ocorreram em local sujeito à Administração Militar, ou seja, tanto a subtração do cartão magnético, bem como da senha bancária, como o efetivo saque dos valores indevidos foram levados a efeito no interior da Unidade Militar em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, atraindo a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. 
    Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 
    Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi. 
    Embora a análise das imagens do circuito de CFTV da agência bancária, até mesmo pela baixa qualidade, não permita a qualquer pessoa alheia aos fatos narrados na Exordial uma identificação consistente, não se pode olvidar que o reconhecimento do Acusado foi efetuado por militares que conviviam com ele na Unidade, sendo certo que, mesmo desfocadas, as testemunhas puderam confirmar a autoria delitiva. 
    O reconhecimento pessoal do Acusado nas imagens do Circuito Interno de TV da agência bancária, tanto pelas testemunhas quanto pelo próprio Ofendido, tem sido reconhecido como meio válido e eficaz por esta Corte Castrense, restando afastada a aplicação do Princípio in dubio pro reo. 
    O reconhecimento do furto atenuado previsto no § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar pressupõe a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada. 
    In casu, o montante sacado e transferido pelo Acusado da conta bancária do Ofendido em muito excede o valor estabelecido pela norma de regência, objetivamente falando. 
    Recurso não provido. Decisão por unanimidade” (pág. 2 do documento eletrônico 17, grifei).
    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. 
    Quanto a desclassificação prevista no art. 240, § 1º, do Código Penal Militar – CPM, assim manifestou-se os Ministros Corte Superior Militar:
    “Nesses termos, embora o Réu tenha negado os fatos constantes da Exordial Acusatória, os elementos de prova coligidos ao longo da instrução processual permitem concluir que foi o Réu o autor do delito, pois, cumprindo punição disciplinar de detenção no 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, em Jataí/GO, dirigiu-se ao Terminal de autoatendimento daquela Organização Militar e subtraiu a quantia de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) da conta do Ofendido, utilizando-se, para tanto, do cartão e da respectiva senha pessoais do colega de farda. 
    A despeito de a análise dos lançamentos da agência do Banco do Brasil ter informado que as operações efetuadas na conta corrente do Ofendido teriam ocorrido no dia 4 de setembro de 2017, conforme descreve o Ofício nº 302, de 22 de maio de 2018, as imagens obtidas pelo sistema de câmeras do caixa eletrônico revelam com clareza que os saques teriam ocorrido no dia 3 de setembro de 2017, portanto, no domingo, um dia antes de o Ofendido ter efetuado o registro policial, justamente quando o Réu cumpria punição disciplinar na Unidade, sendo certo que, da análise das movimentações bancárias, pode-se verificar que algumas foram efetivadas para a própria conta do Acusado, conforme descrito no teor do documento expedido pelo Banco do Brasil: 
    ‘Análise dos lançamentos: Aplicação Poupança sob n. 062257 de 04/09/2017 no valor de R$ 900,00 foi para a poupança do correntista Mateus Rodrigues Ferreira, mas na sequência foram feitas duas transações uma de saque no valor de R$ 500,00 e outra de transferência no valor de R$ 400,00 para a conta 62.208 - agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transações com fotos em anexo. Transferência on line sob n. 062208 de 04/09/2017 no valor de R$ 50,00 foi para a conta 62.208- agência 0313-1 em nome de DOUGLAS DARC DA SILVA, transação com foto em anexo. Saque no TAA sob n. 645352 de 04/09/2017 no valor de R$ 100,00 possui foto em anexo […]’.
    Além disso, em que pesem as imagens não terem sido periciadas, tampouco demonstrarem nitidez, foi possível, não só para o Ofendido, quanto pelas testemunhas arroladas pelo Órgão de Acusação, identificar o Réu como sendo o autor do delito” (pág. 14 do documento eletrônico 17) . 
    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com sabido, na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar, caso tenha requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator